Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722247-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por MARINETE RODRIGUES DA COSTA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, no PJe 0704615-37.2021.8.07.0017, ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A agravante informa que foi excluída do quadro de colaboradores usuários do aplicativo na condição de motorista da agravada. Esclarece que sem plena e adequada justificativa, foi excluída da possibilidade continuar se beneficiando da utilização da plataforma para obter a renda necessária à sua própria subsistência e à de sua família. Aduz que a agravada baseou-se em suposta “violação aos termos de uso” indicando que a agravante teria praticado algum ato que na política da empresa agravada se enquadraria como “tolerância zero com discriminação ou linguagem inapropriada” para utilização do aplicativo. Afirma que não houve, por parte da agravante, a inadequada comunicação e nem a menor comprovação acerca de alguma conduta inadequada. Requer, em sede de tutela recursal, a sua reinclusão na plataforma da empresa agravada. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho, ID 27391968, intimou a parte agravante a comprovar a hipossuficiência. A parte agravante recolheu as custas processuais, ID 27470491. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que a agravante foi excluída da plataforma da empresa agravada sob o argumento de “violação aos termos de uso” e “tolerância zero com discriminação ou linguagem inapropriada”. Entendo que numa análise sumária, eventual deferimento de tutela recursal carece de maior instrução processual, especialmente com a manifestação da parte contrária. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito